Tribunal: STF
Processo: RE 1551680
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Benefício previdenciário. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Prévio requerimento administrativo. Interesse de agir. Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual mantida a exigência de prévio requerimento administrativo para ação de concessão de auxílio-doença cumulada com pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.



    2. A recorrente sustenta violação a preceitos constitucionais na exigência de prévio requerimento administrativo para ajuizamento do pedido, especialmente diante da inexistência de agência do INSS em sua localidade.



    3. Na origem, a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de apelação, deu provimento inicial ao recurso para anular a sentença, mas, posteriormente, em embargos de declaração com efeitos infringentes, acolheu parcialmente o recurso para condicionar o prosseguimento do feito à comprovação do requerimento administrativo, em conformidade com o Tema RG nº 350 (RE nº 631.240-RG/MG). O juízo de retratação foi negado, mantendo-se a necessidade do requerimento, mesmo com a alegação de inexistência de agência do INSS na comarca da recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo, mesmo diante da alegação de impossibilidade de acesso a uma agência do INSS, impede o prosseguimento de ação judicial que pleiteia benefício previdenciário, à luz do Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial, o decidido no Tema RG nº 350 (RE nº 631.240-RG/MG), em que se exige o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demandas previdenciárias que visam obter prestação nova.



    6. O entendimento do STF sobre o Tema RG nº 350 abrange a questão da inexistência de agência do INSS na cidade do segurado, considerando que a rede de atendimento atual (unidades fixas e móveis, site e central de atendimento por telefone) oferece meios alternativos para a postulação administrativa.



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, o que traz o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de concessão de auxílio-doença c/c pedido de conversão em aposentadoria por invalidez (e-doc. 2) julgada extinta, sem resolução do mérito, diante da ausência de prévio requerimento administrativo (e-doc. 6). 



    2. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inicialmente, deu provimento ao recurso por meio de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 



    2. Apelação provida, para anular a sentença e determinar ao juízo que proceda a regular instrução do feito.“ (e-doc. 9, p. 4; grifos no original).



    3. Os embargos de declaração apresentados pelo INSS foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes e alteração do resultado da decisão. Eis a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE631240. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES E ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. 



    1. O acórdão embargado anulou a sentença e determinou o prosseguimento do feito, entendendo pela desnecessidade de provocação administrativa antes do manejo da presente ação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal noticiou a decisão adotada no julgamento do RE631240 com repercussão geral reconhecida determinando: a) a exigência do prévio requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b) para os processos ajuizados ate a decisão: b.1) afastando a necessidade do prévio requerimento se o INSS houver contestado o mérito do lide; b.2) nas ações não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se indeferir o pedido administrativo. 



    3. O termo inicial do beneficio, se deferido judicialmente, na condição da alínea b.2 anterior, é a data da citação. 



    4. No caso os embargos de declaração merecem parcial acolhimento para manter a anulação da sentença e condicionar o prosseguimento do processo à comprovação do requerimento administrativo, após a intimação da parte autora para fazê-lo em 30 (trinta) dias, aguardando-se o prazo de 90 (noventa) dias para 110 o INSS se pronunciar, indeferindo o pedido ou mantendo-se inerte. 



    5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes e alteração do julgado, para dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do item 4.” (e-doc. 14, p. 4).



    4. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os “arts. 5°, V e X, e 37, § 6°, da Constituição Federal de 1988, uma vez que foi demonstrada pela Recorrente a materialidade dos fatos, para ver reconhecido seu direito ao beneficio previdenciário” (e-doc. 17, p. 3).



    4.1. Ressalta que “não entrou com o Requerimento administrativo, devido na Comarca da Recorrente não existir agência do INSS” (e-doc. 17, p. 3; grifos no original).



    4.2. Compreende que a “decisão fere um direito constitucionalmente garantido, elencado no artigo 5º inciso XXXV, veja: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (e-doc. 17, p. 7; grifos no original).



    4.3. Manifesta-se no sentido de que o “recurso é plenamente cabível uma vez que a decisão, increpada em última instância, contrariou dispositivo constitucional, em especial, os arts. arts. 10, inciso III, 4° inciso II, 5° inciso XXXV, 6°, 194, 196 e 201, I, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 17, p. 7).



    5. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. A autora ajuizou esta ação em 2012, objetivando a concessão de benefício previdenciário. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo. 



    2. Interposta a apelação pela parte autora, inicialmente, esta segunda Turma deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento do feito. Opostos embargos de declaração pelo INSS, esta Turma acolheu os declaratórios ‘para anular a sentença e condicionar o prosseguimento do feito à comprovação do requerimento administrativo, após intimação da parte autora para fazê-lo em 30 (trinta) dias, aguardando-se o prazo de 90 (noventa) dias para o INSS se pronunciar, indeferindo o pedido ou mantendo-se inerte’, nos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 350 (RE 631240). 



    3. A autora interpôs recurso extraordinário alegando a impossibilidade de protocolar o pedido administrativo, porque inexistente agência do INSS na cidade onde reside. 



    4. Em juízo de admissibilidade do recurso, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para juízo de retração, ao fundamento de que o acórdão recorrido ‘não estaria totalmente em consonância com o posicionamento do STF e do STJ sobre a matéria’. 



    5. Consoante entendimento firmado pelo STF, no referido precedente (Tema 350), a concessão de benefício previdenciário depende de requerimento administrativo prévio, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Constou do voto do ministro-relator que ‘a inexistência de agência da Previdência Social na cidade ou a certa distância do domicílio do segurado não justifica a fixação de parâmetro espacial abstrato para permitir o ingresso diretamente em juízo, tendo em vista a estruturação da rede de atendimento hoje existente, mais de 1.500 unidades de atendimento fixas e móveis, site e central de atendimento por telefone 135, com 58 milhões de atendimentos no ano de 2012’ (RE 631240, trecho do voto do Min. Roberto Barroso). 



    6. Ademais, a autora informou em petição ter protocolado o requerimento na via administrativa após a interposição do recurso extraordinário. Em consulta ao CNIS, verifica-se que a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 03/2013 a 08/2017, além de concessão de aposentadoria por idade em 2018. Assim, tendo sido concedidos outros benefícios previdenciários, por óbvio, houve requerimentos administrativos prévios, o que é incoerente com sua alegação nestes autos de que reside em local onde não tem acesso à agência do INSS. 



    7. Diante disso, ao revés do que entendeu a Vice-Presidência deste Tribunal, a hipótese dos autos se amolda justamente ao leading case utilizado no precedente julgado em repercussão geral pelo STF e que fundamentou os embargos de declaração acolhidos parcialmente por esta Turma, ‘para anular a sentença e condicionar o prosseguimento do feito à comprovação do requerimento administrativo’. 



    8. Juízo de retratação não exercido; devolução dos autos à Vice-Presidência para a realização de novo juízo de admissibilidade se for o caso, nos termos do art. 1.030, V, “c” do CPC/2015.” (e-doc. 21, p. 4-5; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Da leitura dos acórdãos, tem-se que o Colegiado de origem assentou a impossibilidade de concessão de benefício previdenciário em razão da inexistência de requerimento administrativo, portanto, ao caso se aplica o decidido pelo Supremo no RE nº 631.240-RG/MG (Tema RG nº 350). 



    8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. LEI 13.982/2020. POSTULAÇÃO JUDICIAL, SEM PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 631.240-RG, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que, em demandas previdenciárias nas quais o autor visa obter prestação ou vantagem inteiramente nova ao seu patrimônio jurídico (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.), exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada’, de modo que ‘a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir’. 3. Tal diretriz aplica-se à pretensão de recebimento do auxílio-emergencial de que trata a Lei 13.982/2020. 4. O Juízo da origem corretamente assentou que ‘é inevitável reconhecer que a atuação jurisdicional sem prévio requerimento administrativo implica em supressão da instância administrativa e sua substituição indevida pelo Poder Judiciário, quando é da autarquia previdenciária a competência para conhecer primeiramente do pleito. Nessa linha, não se está negando aplicação do princípio da inafastabilidade do controle judicial, mas, antes, está-se a garantir a repartição de competências entre os Poderes Públicos.’ (Vol. 7, fl. 3). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.375.313-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.367.504-AgR/RS-Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022).



    9. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do quadro fático constante dos autos, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tal providência é inviável em sede extraordinária, sobretudo no presente caso, diante do relato destacado de que, “em consulta ao CNIS, verifica-se que a segurada recebeu o benefício de auxílio-doença no período de 03/2013 a 08/2017, além de concessão de aposentadoria por idade em 2018. Assim, tendo sido concedidos outros benefícios previdenciários, por óbvio, houve requerimentos administrativos prévios, o que é incoerente com sua alegação nestes autos de que reside em local onde não tem acesso à agência do INSS”.



    10. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.360.846-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/06/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator